Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703502-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O In casu, o Agravante questiona o procedimento utilizado pelo leiloeiro oficial, noticiando eventual conduta de fraude em arrematação judicial. Pugna: “Desta forma, V. Exa, deve oficiar o MPDFT para que tome as providências necessárias para investigar se houve a pratica de fato típico disposto no Código Penal pelo senhor José Luiz P. Vizeu, na função de Leiloeiro Oficial. Posto que há vários vícios insanáveis durante a realização do segundo leilão no dia 23/08/2019, o que pode caracterizar conduta delitiva conforme o aresto abaixo transcrito.” (ID 23004111 - Pág. 12) Tendo em vista a matéria debatida nos autos, por medida de cautela, reputo prudente encaminhar os autos a i. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, manifestar-se nos autos. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator